Tribunal: TJSP
Processo: 2138131-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que indefere pedido de adjudicação - Existência de outras penhoras incidentes sobre o mesmo imóvel - Situação que deve ser resolvida à luz do art. 908 do CPC - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2138131-23.2020.8.26.0000, da Comarca de
Botucatu, em que é agravante MARIA IRENE INOUE CAMARGO, é
agravada ELZA INOUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138131-23.2020.8.26.0000 - Botucatu - 2a VC - Voto no 42272 - AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 42272
AGRV. No: 2138131-23.2020.8.26.0000
COMARCA: BOTUCATU - 2a VC
AGTE.: MARIA IRENE INOUE CAMARGO
AGDO.: ELZA INOUE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título
extrajudicial - Decisão que indefere pedido de adjudicação -
Existência de outras penhoras incidentes sobre o mesmo
imóvel - Situação que deve ser resolvida à luz do art. 908 do
CPC - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão
copiada a fls. 111/113, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Fabio Fernandes Lima, que determinou a instauração de
incidente de concurso de credores para apuração de
eventual ordem de preferência entre os credores da
executada, indeferindo assim a imediata adjudicação do
imóvel.
Sustenta a agravante, em apertada síntese,
que não há de se falar cm concurso de credores, pois não
existe efetiva averbação de penhora na matrícula do imóvel
e que a única constrição que havia era referente a uma
ação trabalhista e já fora levantada. Alega que o credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138131-23.2020.8.26.0000 - Botucatu - 2a VC - Voto no 42272 - AL/E/D/O/V/S
tem o legítimo direito de adjudicar o bem penhorado nos
autos para satisfação do crédito cobrado da ação de
execução. Aduz que eventual registro de outras penhoras
advindas de outros processos não obsta a adjudicação do
bem. Pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da
decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 118).
Denegado o efeito suspensivo (fls. 121) e
processado
sem
contraminuta,
pois
a
agravada
não
constituiu advogado nos autos de origem.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se na origem de ação de execução de
título extrajudicial proposta pela agravante, embasada em
notas promissórias emitidas pela agravada, visando ao
recebimento da quantia de R$ 282.085,00 (fls. 12/13).
Pleiteia a agravante a adjudicação do imóvel
penhorado em seu favor nos autos da execução, sob
fundamento de que se acha livre e desembaraçado de outras
constrições (fls. 51 e 110).
Não é essa situação fática que se extrai da
documentação trazida aos autos.
Como bem ressaltado na decisão hostilizada,
sobre o citado imóvel incidem três penhoras, como
demonstra certidão imobiliária atualizada digitalizada a
fls. 104/107.
Assim, existindo pluralidade de credores, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138131-23.2020.8.26.0000 - Botucatu - 2a VC - Voto no 42272 - AL/E/D/O/V/S
questão deve ser resolvida à luz do art. 908 e seus
parágrafos,
observando-se
a
ordem
das
respectivas
preferências.
Inviável assim a adjudicação direta apenas à
exequente, ora agravante.
Nesse rumo, tem-se que a decisão agravada
mostra-se correta, devendo ser mantida pelos seus próprios
fundamentos. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
Relator